Tribunal: TRF3
Processo: 5003554-91.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2018, p. 21/11/2018)
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
474/821)

5003554-91.2018.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO NCPC. APELO NÃO CONHECIDO.

I - Apela a parte autora requerendo a aplicação do disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil a fim de determinar que cada parte deverá pagar a verba honorária do advogado da parte adversa.

II - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual “o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (Resp 1.732.026/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2018, p. 21/11/2018)

III - No caso vertente, falta interesse recursal à parte autora, na medida em que não houve determinação da compensação da verba honorária vedada pelo artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, mas tão somente a fixação da verba honorária paga pela parte contratante.

IV - Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

V - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da apelante, observadas as disposições da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do NCPC.

VI - Apelação não conhecida. Honorários, a cargo da apelante, majorados em 2% (dois por cento), observadas as disposições da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do NCPC.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003554-91.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: JOAO CARLOS FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES - SP291334-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003554-91.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: JOAO CARLOS FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES - SP291334-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LAPA PINTO ALVES - SP240573-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada por João Carlos Filho em face da Caixa Econômica Federal – CEF objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente do encerramento da sua conta mantida junto à requerida sem justificativa e do bloqueio do numerário ali existente.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a CEF a devolver ao autor o valor de R$ 52.987,68, acrescido de juros e correção monetária, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir da sentença. Honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, de responsabilidade das respectivas partes, em face da sucumbência recíproca.

Apelação da parte autora juntada no documento id 93210890, requerendo “a aplicação do que dispõe o artigo 85 §14 cc artigo 98, § 3o, ambos do Código de Processo Civil ao presente processo”.

Devidamente processado o recurso, os autos vieram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003554-91.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: JOAO CARLOS FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES - SP291334-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO LAPA PINTO ALVES - SP240573-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): O presente apelo não merece ser conhecido.

Inicialmente, tem-se que, no tocante à verba honorária, a r. sentença assim dispôs (id 93210883):

“Honorários advocatícios, os quase arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, serão de responsabilidade das respectivas partes, em face da sucumbência recíproca.”

Ato contínuo, em sede de embargos de declaração, o MM. Juízo a quo assim se manifestou (id 93210888):

“No mais, consta expressamente da sentença que os honorários advocatícios serão devidas pelas respectivas partes AOS RESPECTIVOS ADVOGADOS, OU SEJA, CADA PARTE ARCARÁ COM OS HONORÁRIOS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS.”

Apela a parte autora requerendo a aplicação do disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil a fim de determinar que cada parte deverá pagar a verba honorária do advogado da parte adversa.

Cumpre observar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual “o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (Resp 1.732.026/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2018, p. 21/11/2018)

No caso vertente, falta interesse recursal à parte autora, na medida em que não houve determinação da compensação da verba honorária vedada pelo artigo 85, §14, do Código de Processo Civil mas tão somente a fixação da verba honorária paga pela parte contratante.

Assim, comprovada a ausência de interesse recursal, é de rigor o não conhecimento do presente apelo.

Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo.

Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015.

1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a condenação em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

5. Para majoração dos honorários, o art. 85, §11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC exige que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado.

6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, majoro em 1% os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da parte embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.

7. Ressalto que os §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado sempre que a verba sucumbencial é majorada na fase recursal, como no presente caso.

8. Majoração da verba sucumbencial deve se ater, por ocasião da liquidação de sentença, aos limites previstos nos §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

9. Embargos de Declaração acolhidos." (EDcl no REsp 1660104 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento:19/09/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 09/10/2017)

Sobre o tema cabe também destacar manifestação do C. STJ:

[...] 3. O § 11 do art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes. (AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

Nesse contexto, entendo os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo a cargo da apelante devem ser majorados em 2% (dois por cento), observadas as disposições da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do NCPC.

Diante do exposto, não conheço da apelação, e majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo a cargo da apelante, com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, observadas as disposições da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO NCPC. APELO NÃO CONHECIDO.

I - Apela a parte autora requerendo a aplicação do disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil a fim de determinar que cada parte deverá pagar a verba honorária do advogado da parte adversa.

II - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual “o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (Resp 1.732.026/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2018, p. 21/11/2018)

III - No caso vertente, falta interesse recursal à parte autora, na medida em que não houve determinação da compensação da verba honorária vedada pelo artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, mas tão somente a fixação da verba honorária paga pela parte contratante.

IV - Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

V - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da apelante, observadas as disposições da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do NCPC.

VI - Apelação não conhecida. Honorários, a cargo da apelante, majorados em 2% (dois por cento), observadas as disposições da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do NCPC. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer da apelação, e majorar em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo a cargo da apelante, com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, observadas as disposições da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.